Tribunal: TJES
Processo: 5000455-14.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-14.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERON FELIPE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO. VALOR DE ALVARÁ JUDICIAL INDEVIDAMENTE LIBERADO EM FAVOR DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR MAIS DE TRÊS ANOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000455-14.2024.8.08.0009

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: HERON FELIPE DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO. VALOR DE ALVARÁ JUDICIAL INDEVIDAMENTE LIBERADO EM FAVOR DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR MAIS DE TRÊS ANOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.932,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de erro na liquidação de alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside na falha do serviço bancário que resultou no pagamento de alvará judicial (expedido em favor do autor) a um terceiro (Banco Itaucard S.A.) e na demora excessiva para a correção do erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Falha na Prestação do Serviço e Dano Material:
No mérito, restou incontroverso nos autos que o valor objeto do alvará judicial nº 048/2022 (ID 17008707) foi indevidamente liberado em favor de terceiro, circunstância reconhecida pelo próprio banco requerido por meio do Ofício nº 001/2022 (ID 17008709).

4.
A justificativa apresentada pelo banco — contingenciamento de funcionários e aumento de demanda — constitui risco inerente à atividade econômica (fortuito interno), sendo inidônea para afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.
Ademais, embora o recorrente alegue que “após a chegada de novos funcionários o atendimento foi normalizado”,
não há nos autos qualquer prova de que o problema específico do autor tenha sido resolvido
. O banco admite o erro ainda em 2022, mas falha em comprovar a efetiva entrega do numerário ao beneficiário correto, o que torna imperativa a manutenção da condenação ao ressarcimento material.

6. Do Dano Moral:
A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento. A retenção indevida de honorários advocatícios — verba de natureza alimentar — por mais de três anos, sem que o recorrente tenha comprovado a retificação do pagamento ao beneficiário correto mesmo após a confissão administrativa do erro, configura descaso intolerável com o consumidor e gera aflição que supera o patamar do dissabor cotidiano, sendo impositiva a compensação pecuniária.

7.
No que tange ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, entendo que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira responde objetivamente pelo pagamento indevido de alvará judicial a terceiro, por se tratar de falha na prestação do serviço, não sendo afastada por alegações de deficiência interna de pessoal, por configurarem fortuito interno.”

2. “A ausência de comprovação de regularização do erro, aliada à demora injustificada na disponibilização de verba de natureza alimentar ao legítimo beneficiário, caracteriza dano moral indenizável.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)